Tribunal: STM
Processo: 7000448-60.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FUMUS COMISSI
DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS.
PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. PRAZO DO ART. 390 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM) NÃO É ABSOLUTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DO
FATO DELITIVO. ART. 255 DO CPPM.

I - Os requisitos da prisão preventiva se mantêm, mediante o periculum libertatis e o fumus
comissi delicti. A aparência do delito se estabelece por meio da prova da existência do crime e
indícios suficientes de autoria. A garantia da ordem pública deve ser assegurada em caso do
perigo de novas infrações.

II - A gravidade em concreto dos delitos perpetrados mediante violência e associação criminosa
impõe a exatidão da lei, a fim de garantir a ordem pública e a aplicabilidade da legislação penal.

III - O decreto cautelar se mantém em análise as máximas da necessidade, da adequação e da
proporcionalidade em sentido estrito. A necessidade relaciona-se ao risco social verificado no
caso e a adequação focaliza a pertinência em abstrato da medida. O balanceamento se opera
em face dos atos realizados.

IV - A regra do art. 390 do Código de Processo Penal Militar não traz um prazo absoluto.
Considerá-lo taxativo é desconsiderar os inúmeros fatores que decorrem do processo, como os
sucessivos eventos da Ação Penal em 1ª instância de conflito de competência, além da própria
complexidade fática, mediante diversos Réus, e legal, tentativa de homicídio qualificado em
concurso de delitos, igualmente, equiparados a crimes atrozes especificados em lei.

V - O tempo de prisão dos Recorridos é proporcional ao grave crime perpetrado, cuja pena
mínima é de 8 anos de reclusão, considerada a tentativa na fração máxima de 2/3. Assim, o
excesso de prazo não é uma simples soma aritmética, mas deve ser reconhecida a complexidade
jurídica e fática do processo.

VI - Inexistem dúvidas acerca da prova do fato delitivo e dos indícios suficientes de autoria,
atendidas as exigências das alíneas "a" e "d" do art. 255 do CPPM, quais sejam: a garantia da
ordem pública e a segurança da aplicação da lei penal militar.

VII - Determinação ao Juízo de primeiro grau que analise, com periodicidade máxima de 90 dias,
a conveniência do acautelamento preventivo dos Réus, nos termos do art. 316, parágrafo único,
do Código de Processo Penal.

VIII - Recurso provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000448-60.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: WILIAM FERREIRA MARTINS PEDRO, LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS
SANTOS, LUCAS NASCIMENTO VIEIRA, FELIPE DA FONSECA RODRIGUES, EVERTON
ARAUJO DE SOUZA, CARLOS LUCAS DA SILVA, ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do
Ministério Público Militar, para restabelecer a prisão preventiva, revogada nos
autos da APM 7001334-63.2019.7.01.0001, com determinação ao Juízo de
primeiro grau que analise, com periodicidade máxima de 90 dias, a conveniência
do acautelamento preventivo dos Réus, nos termos do art. 316, parágrafo único,
do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 18:50:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab9077b

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000448-60.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ANDERSON LUIZ CONCEIÇÃO, CARLOS LUCAS DA SILVA,
RECORRIDO: EVERTON ARAÚJO DE SOUZA, FELIPE DA FONSECA RODRIGUES,
RECORRIDO: LUCAS NASCIMENTO VIEIRA, LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS,
RECORRIDO: WILIAM FERREIRA MARTINS PEDRO,Civis.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE EM
CONCRETO DOS DELITOS. PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO.
PRAZO DO ART. 390 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) NÃO É
ABSOLUTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DO FATO DELITIVO.
ART. 255 DO CPPM.
I - Os requisitos da prisão preventiva se mantêm, mediante o periculum
libertatis e o fumus comissi delicti. A aparência do delito se estabelece por
meio da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A
garantia da ordem pública deve ser assegurada em caso do perigo de novas
infrações.
II - A gravidade em concreto dos delitos perpetrados mediante violência e
associação criminosa impõe a exatidão da lei, a fim de garantir a ordem
pública e a aplicabilidade da legislação penal.
III - O decreto cautelar se mantém em análise as máximas da necessidade, da
adequação e da proporcionalidade em sentido estrito. A necessidade
relaciona-se ao risco social verificado no caso e a adequação focaliza a
pertinência em abstrato da medida. O balanceamento se opera em face dos
atos realizados.
IV - A regra do art. 390 do Código de Processo Penal Militar não traz um prazo
absoluto. Considerá-lo taxativo é desconsiderar os inúmeros fatores que
decorrem do processo, como os sucessivos eventos da Ação Penal em 1ª
instância de conflito de competência, além da própria complexidade fática,
mediante diversos Réus, e legal, tentativa de homicídio qualificado em
concurso de delitos, igualmente, equiparados a crimes atrozes especificados
em lei.
V - O tempo de prisão dos Recorridos é proporcional ao grave crime
perpetrado, cuja pena mínima é de 8 anos de reclusão, considerada a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 18:50:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab9077b
tentativa na fração máxima de 2/3. Assim, o excesso de prazo não é uma
simples soma aritmética, mas deve ser reconhecida a complexidade jurídica e
fática do processo.
VI - Inexistem dúvidas acerca da prova do fato delitivo e dos indícios
suficientes de autoria, atendidas as exigências das alíneas "a" e "d" do art.
255 do CPPM, quais sejam: a garantia da ordem pública e a segurança da
aplicação da lei penal militar.
VII - Determinação ao Juízo de primeiro grau que analise, com periodicidade
máxima de 90 dias, a conveniência do acautelamento preventivo dos Réus,
nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
VIII - Recurso provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público Militar, para
restabelecer a prisão preventiva, revogada nos autos da APM 7001334-
63.2019.7.01.0001, com determinação ao Juízo de primeiro grau que analise, com
periodicidade máxima de 90 dias, a conveniência do acautelamento preventivo dos Réus,
nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Brasília-DF, 3 de setembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 18:50:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab9077b
RELATÓRIO

Examina-se Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
Decisão monocrática da eminente Magistrada a quo na Ação Penal Militar (APM) 7001334-
63.2019.7.00.0000, que revogou a prisão preventiva e relaxou a custódia provisória dos
Réus.

De início, houve Denúncia contra os Acusados Anderson Luiz da Conceição, Carlos Lucas da
Silva, Everton Araújo de Souza, Felipe da Fonseca Rodrigues, Lucas Nascimento Vieira, Lucas
Vinícius Machado dos Santos e Wiliam Ferreira Martins Pedro, todos civis, em razão de
tentativa de homicídio qualificado, nas penas do art. 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal
comum; c/c art. 9º, incisos II e III, alínea "d"; art. 30, inciso II; art. 53, com a agravante do art.
70, inciso II, alínea "b", todos do Código Penal Militar (CPM).

A tentativa de homicídio qualificado ocorreu durante a constante troca de tiros por mais de
duas horas, em que militares ficaram encurralados numa localidade conhecida como
"garganta" da Comunidade Morro Caixa D'Água. Somente após a munição dos Réus
acabarem houve negociação para o rendimento, momento em que ocorreu a prisão em
flagrante. Inclusive, estavam acompanhados de Bruno Antônio, vulgo "Costelão", conhecido
traficante de drogas da região, que alvejado durante o confronto, veio a óbito após ser preso.

A Denúncia foi rejeitada e expedidos os alvarás de soltura pelo Juízo a quo diante de suposta
negativa do Parquet de individualizar a ação de cada Acusado.

Em 2.5.2019, esta Corte Castrense deu provimento aos pedidos ministeriais de recebimento
da Peça Inicial e reestabelecimento da prisão preventiva.

Após, a MM. Juíza Federal titular da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM)
declarou-se impedida, na forma do art. 37, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar,
em razão de haver emitido juízo de valor sobre a controvérsia em momento processual
anterior.

Na Sessão de 16.12.2019, esta Corte declarou a competência da Magistrada titular da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, em razão da inexistência de impedimento legal.

Em Petição direcionada a 1ª instância, a Defensoria Pública da União (DPU) requereu o
relaxamento da prisão, em virtude do excesso de prazo da medida cautelar provisória e
eventual ilegalidade na prisão em flagrante.

O Juízo a quo enviou o pedido defensivo a este Tribunal, em razão do decidido no Recurso
em Sentido Estrito 7000250-57.2019.7.00.0000, o qual reestabeleceu a prisão preventiva.

Em Decisão monocrática não foi conhecida a Petição de Relaxamento de Prisão, uma vez que
a competência para analisar o pedido é exclusiva da nobre Juíza Federal titular da 4ª
Auditoria da 1ª CJM.

Assim, houve análise da Petição e se operou a revogação da prisão em 26.3.2020, por
Decisão da eminente Magistrada. Oportunidade em que o Parquet da instância de piso
interpôs novo Recurso em Sentido Estrito diante da inexistência de excesso de prazo da
segregação cautelar.

Em Contrarrazões, a DPU requereu o desprovimento do Recurso da Acusação, uma vez que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 18:50:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab9077b
há ausência de elementos concretos e contemporâneos para nova medida encarceradora,
além da excepcionalidade da medida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer do ilustre Subprocurador-Geral Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, concluiu que:

"[...] há nos autos, atualmente, elementos mais do que suficientes para o
restabelecimento da prisão preventiva requerida pelo Ministério Público Militar
de 1ª Instância, pelo que a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se
pelo conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, com
a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja restabelecida, no âmbito da
Ação Penal Militar n.º 7001334-63.2019.7.01.0001/RJ, a prisão preventiva dos
civis."

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 18:50:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab9077b

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Interposto por
Presentante do Ministério Público Militar, dotado de interesse e legitimidade recursal, deve
ser conhecido.

Persiste razão ao Ministério Público, no que tange ao pedido para reestabelecer a prisão
preventiva dos Acusados, objeto deste Recurso, haja vista o cumprimento dos requisitos
autorizadores estabelecidos em lei.

Apenas a título de resgate histórico, o Código de Processo Criminal do Império de 1832 foi o
primeiro a garantir que a prisão "sem culpa formada" dependeria de ordem escrita da
autoridade judiciária, em obediência ao inciso X do art. 179 da Constituição Política de 1824.
Por conseguinte, nossa história normativa preconiza a recente exigência de fortes requisitos
para a decretação da prisão preventiva, ora detalhados nos artigos 254 e 255 do CPPM.

As características da prisão cautelar são a jurisdicionalidade, provisoriedade e
excepcionalidade. Ressalto a última em que a segregação se deve ponderar a generalidade,
compreendida pela simples observância dos requisitos legais e da presunção de inocência
constitucional, e a restritividade, que está relacionada à supletividade, ou seja, a restrição da
liberdade somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar.

O Código de Processo Penal português em seu art. 192 determina que a prisão preventiva
somente será aplicada quando todas as demais medidas resultem inadequadas ou
insuficientes. Da mesma forma, a legislação adjetiva italiana (art. 275), a qual oferece um
amplo rol de medidas cautelares e exige que a prisão seja uma exceção.

Os requisitos da prisão preventiva se mantêm, mediante o periculum libertatis e o fumus
comissi delicti, conforme já decidido por este Tribunal em julgado de minha relatoria:

"A aparência do delito (fumus comissi delicti) se refere justamente aos
critérios verificados relativos à prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria. [...]
A garantia da ordem pública, na visão do Pretório Excelso, é visualizada pela
probabilidade do cometimento de novas infrações, isto é, o periculum
libertatis (HC 100012, Min. Rel.Ricardo Lewandowski, DJe de 25.2.2010).
Assim, diante dos diversos indícios de crimes hediondos cometidos, sob a
roupagem de organização criminosa, é claro o perigo à sociedade da soltura
dos Denunciados."

Apesar de a prisão preventiva para a garantia da ordem pública ser exceção em nosso
ordenamento jurídico, devido ao mandamento constitucional da presunção de inocência (art.
5º, LVII, Constituição da República de 1988), a gravidade em concreto dos delitos
perpetrados mediante violência impõe a exatidão da lei, a fim de garantir a ordem pública e
a aplicabilidade da legislação penal.

Os Recorridos sequer possuem endereço certo e comprovado. Assim, a persecutio criminis
está inviabilizada para os Réus que foram soltos. Apenas dois dos sete acusados continuam
presos, na medida em que existem outros mandados de prisão por crimes diversos. Pode-se
constatar que a conveniência da instrução criminal está abalada (art. 255, alínea "b", CPPM),

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 18:50:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab9077b
pois, em breve, fará 2 anos de trâmite no Juízo a quo. É bem provável que se prolongue
ainda mais, haja vista a multiplicidade de delitos, versões de fatos e, possivelmente, revelia
do Acusados.

Contudo, a justificativa para a prisão preventiva não se baseia apenas na ausência de
endereço certo ou em eventual revelia. A gravidade em concreto dos atos perpetrados em
verdadeira atividade de organização ou associação criminosa requer uma maior segurança
social com a medida cautelar de restrição da liberdade.

Enfrentar com violência as Forças Armadas, equipada por viatura blindada, fuzis e que se
encontrava em legítima operação de pacificação, devido ao grave comprometimento da
ordem pública, mediante armas de uso restrito, está acima de qualquer razoabilidade
comum ou usual.

Assim, a prisão preventiva se mantém em análise as máximas da necessidade, da
adequação e da proporcionalidade em sentido estrito.

A necessidade relaciona-se ao risco social verificado no caso concreto e a adequação focaliza
a pertinência em abstrato da medida. Os fatos continuam a evidenciar diversas e sérias
violações normativas. Não obstante os Réus tenham sido absolvidos por falta de provas na
Justiça comum diante dos crimes de porte de arma restrito, alçado à natureza de crime
hediondo por meio da Lei 13.497/2017, o tráfico de drogas, a associação para fins ilícitos e
corrupção de menores, o Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu da Sentença para
melhor diagnóstico jurídico do Tribunal.

A medida cautelar a ser empregada se conserva do mesmo modo sob o aspecto da
proporcionalidade em sentido estrito, em face dos atos concretos realizados, porquanto os
bens jurídicos ultrajados, como a vida, a saúde e a incolumidade pública estão acima do
princípio da liberdade de forma pontual, nesse caso, para a necessária restauração da ordem
rompida.

O modus operandi dos delitos perpetrados em concurso de agentes, mediante violência, são
atos concretos que evidenciam a justificativa da custódia excepcional, a fim de garantir a
ordem pública e a aplicação da lei penal. As eventuais condições subjetivas favoráveis, como
a primariedade, não são suficientes para afastar a segregação cautelar. Colaciono
jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"[...] Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi
adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram
a periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi, que,
ao subtrair a res furtiva, ameaçou atirar na vítima caso essa não obedecesse
suas ordens, bem como a nítida intenção do paciente de se furtar da
aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido desde a
data dos fatos, ocorridos em 2018, e, ainda, evidencia-se o risco de reiteração
delitiva, pois possui condenações anteriores por crimes do Sistema Nacional
de Armas; recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
É entendimento desta Quinta Turma do STJ que "a evasão do distrito da culpa,
comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias
ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da
segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n.
117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019)

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 18:50:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab9077b
4. É firme o posicionamento desta Corte Superior de Justiça de que as
condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art.
319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a
insuficiência das providências menos gravosas.
6. Habeas corpus não conhecido." (HC 565.182/RO. Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik. 5ª Turma. Julgado em 23.6.2020. DJe de 30.6.2020; grifo nosso).

"[...] 5. No caso, a prisão encontra fundamentos na periculosidade do
agravante, denotada pelo reprovável modus operandi, já que, mediante
pagamento, teria se dirigido em garupa de moto conduzida por corréu até o
local onde estava a vítima, executando-a, em via pública, mediante diversos
disparos de arma de fogo. À reprovação do homicídio realizado sob
recompensa soma-se o fato de o agravante responder a outro processo por
idêntico delito, reforçando os indícios de sua periculosidade, bem como a
conclusão de que sua custódia é necessária como forma de manutenção da
ordem pública.
6. Não se sustenta a alegação de ausência de contemporaneidade no decreto
preventivo, já que os fatos teriam ocorrido em 1º/8/2018, e a prisão somente
sido decretada em 6/6/2019, por ocasião do recebimento da denúncia., em
hipótese na qual se verifica que foi necessária investigação para
esclarecimento dos fatos, sendo tal decurso necessário para as apurações.
Ainda, tão logo colhidos os indícios mínimos, foi decretada a prisão temporária
do agravante, em 7/5/2019, posteriormente convertida em preventiva, na
data mencionada. [...]
8. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 578.458/RN. Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em 16.6.2020. DJe de
25.6.2020; grifo nosso).

"[...] 2. No caso, foi destacada não só a gravidade concreta da conduta, na
qual o agravante, em concurso de agentes e mediante uso de
explosivo, teria arrombado terminal de autoatendimento de agência do
Banco do Brasil - circunstância que, por si só, demonstra sua
periculosidade e justifica a prisão como forma de manutenção da
ordem pública -, mas também o fato de que, alguns dias depois do crime,
teria cometido novo delito contra uma joalheria na cidade de Caxias/MA,
tendo sido instaurado, naquele estado, processo por prática de roubo
qualificado, receptação e associação criminosa armada - explicitando sua
dedicação, em tese, às práticas delitivas.
3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito,
por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva." (AgRg no RHC
125.811/PI. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em
23.6.2020. DJe de 30.6.2020; grifo nosso).

A doutrina, no mesmo sentido, elenca a gravidade em concreto do crime, o modo de
execução do delito e a repercussão social, como necessárias para a custódia provisória
excepcional (NUCCI, Guilherme. Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2014).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 18:50:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab9077b

A argumentação jurídica do Parquet castrense, a respeito da dilação de conclusão da
instrução processual no sentido da ausência de um prazo absoluto, está em perfeita
consonância com a realidade e a interpretação hermenêutica do art. 390 do CPPM.

Valorar de forma absoluta o prazo taxativo da legislação adjetiva castrense é desconsiderar
os inúmeros fatores que decorrem do processo, como os sucessivos eventos da Ação Penal
em 1ª instância de conflito de competência, além da própria complexidade fática, mediante
diversos Réus, e legal, tentativa de homicídio qualificado em concurso de delitos,
igualmente, equiparados a crimes atrozes especificados em lei. Julgados desta Corte
Castrense nesse sentido:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA.
PRAZO. Não há coação ilegal da liberdade de locomoção na manutenção da
prisão preventiva, por mais de 50 dias, de Soldados do Exército acusados de
embalar cocaína em 60 (sessenta) invólucros plásticos, dentro do alojamento
de Cabos e Soldados da Companhia de Comando da 4ª Brigada de Infantaria
Motorizada, em Juiz de Fora. A constrição cautelar se justifica em razão dos
princípios de hierarquia e disciplina, posto que a soltura dos pacientes, réus
confessos, traria descrédito ao Comando e à própria Justiça Militar da União,
vez que fizeram do alojamento da unidade verdadeira "boca de fumo". A
regra do art. 390 do CPPM não é absoluta, podendo ser suavizada
com critérios de razoabilidade, sobretudo se há culpa da Defesa na
demora. Encerrada a instrução, não há que se cogitar em excesso de prazo.
Precedentes. Ordem denegada. Unânime." (Habeas Corpus 0000161-
71.2010.7.00.0000. Rel. Min. Marcos Martins Torres. DJe de 30.11.2010; grifo
nosso).

"[...] Nesse compasso, é incontroverso que a aplicação dos rigores legais,
entre os quais se insere a restrição da liberdade em caráter preventivo, ainda
que extrapole o prazo relativo ao término da instrução criminal (art. 390 do
CPPM), reflete positivamente e preserva a ordem no seio da tropa, entre
outros consectários. 4. A possibilidade de reiteração criminosa, aliada à
necessidade de preservação da ordem no âmbito da tropa, justifica a
manutenção do recolhimento provisório do infrator." (HC 7000778-
28.2018.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. DJe de 21.11.2018).

Neste caso, o tempo de prisão dos Requerentes é proporcional ao grave crime perpetrado,
cuja pena mínima é de 8 anos de reclusão, considerada a tentativa na fração máxima de 2/3.
Assim, o excesso de prazo não é uma simples soma aritmética, consoante o art. 390 do
Código de Processo Penal Militar, mas deve ser reconhecida a complexidade jurídica e fática
do processo.

Colaciono brilhante explanação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra
do eminente Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, acerca da temática:

"Convém advertir que esse Superior Tribunal Militar, ao se deparar com
prisões preventivas prolongadas, seja por causa da complexidade da causa e
do número de acusados, seja por conta de incidentes processuais, já
manifestou o entendimento de que o eventual excesso de prazo, nestes
casos, não constitui ilegalidade ou abuso de poder."

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 18:50:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab9077b
Ademais, as supostas torturas citadas em documentos do Departamento Geral de Polícia
Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro baseiam-se em probabilidades
e análises psicológicas do relatado pelos Recorridos, segundo o estabelecido no Protocolo de
Istambul. Porém, nenhum documento confirmou de forma peremptória a existência de
violência descomunal na condução dos presos ou afirmou, categoricamente, que eventual
lesão decorreu de uma conduta ilícita do Exército Brasileiro.

Como bem levantado pelo insigne Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, em
análise à Petição da DPU, as perícias foram realizadas 7 meses após as prisões:

"Se para a Justiça Comum houve, ou há, indícios suficientes para desabonar a
conduta dos militares e absolver os acusados, como a suposta "tortura" que,
diga-se de passagem, teria sido 'constatada' 7 (sete) meses depois, segundo
os Laudos acostados pelo nobre Defensor Público, para essa Justiça
Especializada há fartos elementos nos autos que infirmam tal entendimento,
de modo que o resultado do julgamento lá realizado não vincula essa JMU e
vice-versa."

Em Exame de Constatação de Integridade Física, após a prisão em flagrante, realizado pelo
Médico Dr. Renan Girotto, o qual possui registro no Conselho Federal de Medicina sob o nº
52-0111202-3, foi constatado em todos Acusados lesões sem interesse médico-legal.
Exceção, apenas, ao Recorrido Carlos Lucas da Silva, que sofreu perfuração por arma de
fogo.

Ressalto que a prisão em flagrante se operou na modalidade própria, isto é, quando o agente
é detido no momento em que a infração penal é cometida, portanto, uma robusta prova
indiciária de autoria.

Os depoimentos dos militares, em sede inquisitorial, são uníssonos e devidamente claros a
respeito da dinâmica dos fatos e da respectiva gravidade em concreto de ameaça e violação
aos diversos bens jurídicos tutelados. A materialidade se comprova, a priori, com os
armamentos de uso restrito apreendidos e os respectivos laudos periciais, os quais atestam
a capacidade de dano e o bom estado de conservação.

Destaco o depoimento do Coronel Deocleciano José de Santana Netto, em que prevalece o
cuidado com os feridos e sua tropa:

"A troca de tiros estava intensa, porém foi possível identificar uma
movimentação diferente por parte dos APOP (Agentes de Perturbação da
Ordem Pública). Foi dada a ordem de cessar o fogo para entender o
que estava acontecendo. Identificamos que se tratava de rendição e
demos a ordem de largar as armas, levantar a camisa, vir com as mãos para o
alto e dar um giro, com intuito de identificar se eles estariam portanto algum
armamento no corpo. Eles desceram e nos informaram que ainda existiam
elementos com um fuzil e duas pistolas. Identificamos que três estavam
feridos. Colocamos os APOP abrigados e assim que estabelecemos condições
de segurança, evacuamos os feridos do local, para socorro médico, e na
sequência os demais flagranteados. Após a rendição, mantivemos a posição e
pedimos que as tropas que ainda estavam em progressão no terreno fizessem
a junção na região da Chatuba, com o objetivo de evitar um fratricídio."
(Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 18:50:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ab9077b
Ressalto que a análise operada é superficial no intuito de se verificar a ilegalidade da prisão,
na medida em que o Inquérito Policial Militar 7001103-70.2018.7.01.0001 se aprofundará nas
provas, além de elaborar outras, para a constatação da prática de crime.

Inexistem dúvidas, portanto, acerca da prova do fato delitivo e dos indícios suficientes de
autoria, atendidas as exigências das alíneas "a" e "d" do art. 255 do CPPM, quais sejam: a
garantia da ordem pública e a segurança da aplicação da lei penal militar.

A garantia da ordem pública, na visão do Pretório Excelso, é visualizada pela probabilidade
do cometimento de novas infrações, isto é, o periculum libertatis. Jurisprudência da Suprema
Corte, in verbis:

"[...] 7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de
teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão
da ordem de ofício. Dou especial relevância aos seguintes fundamentos
adotados pelo juízo de origem para decretar a prisão cautelar: O periculim
libertatis, por sua vez, caracteriza-se pelo risco provocado pela
manutenção da liberdade do sujeito passivo da persecução penal na
medida em que pode restar comprometida a garantia da ordem
pública, diante da periculosidade concreta dos investigados, revelada
pelo modus operandi empregado na prática do delito - de forma
bastante organizada os acusados, ligados por laços familiares, realizavam a
traficância nesta Comarca, sendo que cada um possuía um papel de relevante
importância. De mais a mais, em análise perfunctória das provas carreadas
aos autos, é possível concluir" (HC 165870. Rel. Min. Roberto Barroso. DJe de
11.12.2018; grifo nosso).

Assim, diante dos diversos indícios de crimes hediondos cometidos, sob a roupagem de
associação ou organização criminosa, é claro o perigo à sociedade caso ocorra a soltura dos
Recorridos.

Não há que se questionar a seriedade do ato de disparar contra militares, mediante fuzil ou
outro armamento de uso restrito, com a finalidade de manter atividades ilegais e o controle
violento da região sob o domínio do tráfico.

A segurança da aplicação da lei penal militar visa garantir utilidade ao processo penal no
sentido de proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir a quem violou caros
preceitos de convivência social.

Dessa forma, mesmo considerada a condição de admissibilidade da prisão preventiva da
legislação adjetiva comum, em que a pena máxima deve ser superior a 4 anos, a restrição se
mantém, pois a reprimenda máxima do homicídio qualificado é de 30 anos.

Os requisitos da prisão preventiva se preservam, uma vez que o periculum libertatis dos
Acusados e o fumus comissi delicti restam provadas, por meio da materialidade e dos
indícios de autoria.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério
Público Militar para restabelecer a prisão preventiva, revogada nos autos da APM 7001334-
63.2019.7.00.0000, com determinação ao Juízo de primeiro grau que analise, com periodicidade máxima de
90 dias, a conveniência do acautelamento preventivo dos Réus, nos termos do art. 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal.